Tribunal: TJMT
Processo: 1044429-49.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044429-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SITIOS DE RECREIO VIVENDA PRIMAVERA - CNPJ: 09.192.291/0001-31 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), C3WA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.799.597/0001-74 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL DAS MESMAS PARTES, MAS RELATIV
A
A IMÓVEIS DIFERENTES.
TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS.
CONEXÃO NÃO RECONHECIDA.
CONFLITO PROCEDENTE.

1.
Há conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou causa de pedir, ocasião em que os processos poderão ser reunidos para julgamento simultâneo, salvo quando um deles já tiver sido sentenciado (Súmula 235 do STJ).
Havendo conexão, a reunião dos processos não é automática, pois é necessário o juízo de conveniência para
garantir a
economia processual e evitar decisões conflitantes
(
STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010 e TJMT
N.U 0004649-27.2011.8.11.0006, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2016, publicado no DJE 06/06/2016).

2.
Não há conexão entre execuções embasadas em títulos executivos distintos (art. 55, §2º, II, do CPC), não se justificando a reunião de processos em que não há possibilidade de decisões conflitantes (art. 55, §3º, do CPC).

3. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito
de
competência
:

1044429-49.2023.8.11.0001

Juízo

suscitante
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Juízo

suscitado
:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SITIOS DE RECREIO VIVENDA PRIMAVERA ajuizou execução de
título
extrajudicial, requerendo o pagamento de R$26.043,70.

O processo foi distribuído ao 2ª Juizado Especial Cível de Cuiabá e o juízo const
at
ou que houve a distribuição de diversas ações com
as mesmas
partes e causa de pedir, havendo conexão dos processos e estando o Juízo do 6ª Juizado Especial Cível prevento, razão pela qual determinou a redistribuição dos autos.

Por sua vez, o juízo do 6ª Juizado Especial Cível entendeu que inexiste conexão, visto que as execuções
têm
como objeto títulos executivos distintos, sendo um relativo ao lote 4 da quadra 15 e outro do lote 1 quadra 1. Argumentou que inexiste risco de decisões conflitantes.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Conexão
.

Conforme
preconiza
o
artigo
55 do CPC,
há

conexão

quando
duas
ou

mais

ações

tiverem

em

comum
o
pedido

ou
causa de
pedir
,
ocasião

em
que
os

processos

poderão
ser
reunidos
para
julgamento

simultâneo
, salvo
quando
um deles
já

tiver

sido

sentenciado
(
Súmula
235 do STJ).

Havendo

conexão
, o
apensamento
dos
processos

não
é
automático
e
obrigatório
, pois
necessário
o
juízo
de
conveniência
, que
deve
ser
feito
de forma
casuística
, tendo
como

objetivo

garantir

a

economia
processual e
evitar

decisões

conflitantes
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1.(...) 5. A
despeito
da
inexistência
de
previsão
no art. 103 do CPC,
a

identidade
de partes
constitui

elemento
de extrema
importância
, a ser
levado

em

consideração

pelo

julgador

ao

decidir
se a
conexão
é de
fato

oportuna
. O
reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de possuírem

uma

mesma

relação

jurídica
de
direito
material,
tenham

apenas

identidade

parcial
de partes,
pode
,
conforme
o
caso
,
impor

sérios

entraves

ao
regular
desenvolvimento
dessas
ações
, inclusive
em

detrimento
dos
próprios

interessados
. Por outro
lado
, é
possível

imaginar

situações

em
que a
conexão
de
ações
com
identidade

apenas

parcial
de partes
será

benéfica
,
por

agilizar
e
baratear

a

instrução
,
bem

como

por

possibilitar
a
prolação
de
uma

única

decisão
,
válida
para
todos
. Dessa forma,
o
juízo

quanto
à
conveniência
da
conexão

deve
ser
feito
de forma
casuística
, a
partir
das
circunstâncias

presentes

em

cada

caso
,
contemplando
inclusive
a

identidade
de partes. 6.
Conflito

não

conhecido
. (STJ CC 113.130/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
24/11/2010,
DJe
03/12/2010)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO POR AFINIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DO CONCEITO CONTIDO NO ARTIGO 103, DO CPC – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 106 DO CPC - CONFLITO IMPROCEDENTE.O
conceito
de
conexão

d

artigo
103 do Código de
Processo
Civil
estabelece
que duas
ou

mais

ações

conexas

quando

lhe
for
comum
o
objeto

ou
a causa de
pedir
,
tal

instituto
visa
prestigiar
a
economia
processual e
evitar

decisões

conflitantes
,

entretanto
, a
definição
legal é
restritiva
e
incompleta
,
eis
que
não

alcança

todas
as
hipóteses

nas

quais
se
justifica
a
reunião
de
processos

por

conexão
,
em

outras

palavras
, a norma
traz

tão

somente

os

requisitos

mínimos
para a
conexão
.
Evidenciada
a
relação
de
afinidade
entre as
demandas

propostas

em

Juízos
com a
mesma

competência
territorial,
deve
-se
aplicar
a
regra

disposto
no art. 106 do CPC, de forma
a

evitar
o
risco
de
decisões

contraditórias
.(N.U 0004649-27.2011.8.11.0006
,

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO,
Julgado

em
02/06/2016,
publicado
no DJE 06/06/2016)

Em
análise
dos elementos desta ação
e d
a ação paradigma (
1043864-85.2023.8.11.0001
), observa-se que em ambos os processos a pretensão consiste na
execução
de taxa
s
condominiais, todavia, relativa a
imóveis diferentes
. Nestes autos
,
a cobrança
é referente a
dívidas do lote 4, quadra 15
,
e
,
nos autos paradigma, refere
-se
ao lote 1, quadra 1.

A questão é singela e sua solução está expressa na legislação, pois o
art. 55, §2º, II, do
CPC
, considera conexas apenas as
execuções
fundadas no mesmo título executivo:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no
caput:

I -
à
execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II -
às
execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Por
tanto,
em se tratando de demandas referentes a
títulos executivos distintos
e
sem qualquer possibilidade de decisões conflitan
tes
,
o conflito
suscitado é procedente.

Dispositivo
.

Diante do
exposto
,
julg
o

procedente o conflito de competência e declar o

competente
para
processar
e
julgar
a
demanda
o 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024